Tribunal: TJSP
Processo: 1003144-67.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos morais. Contrato de permanência que não se confunde com o contrato de prestação de serviço. Necessidade de instrumento contratual apartado. Prorrogação contratual que não significa renovação do contrato de permanência. Ausência de previsão expressa de renovação automática no contrato de permanência. Prazo máximo do

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos morais. Contrato de permanência que não se confunde com o contrato de prestação de serviço. Necessidade de instrumento contratual apartado. Prorrogação contratual que não significa renovação do contrato de permanência. Ausência de previsão expressa de renovação automática no contrato de permanência. Prazo máximo do contrato de permanência que segundo resolução da ANATEL é de 12 (doze) meses. Renovação indevida. Sentença mantida neste ponto. Danos morais verificados. Negativação indevida. Ausência de anotação pretérita nos órgãos de proteção ao crédito. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Indenização fixada. Sentença reformada nesse ponto. Honorários sucumbenciais. Base de fixação corrigida de ofício. Matéria de ordem pública que não implica em decisão extra petita ou reformatio in pejus.
Recurso da parte ré não provido e recurso da parte autora provido em parte.